Tribunal: STF
Processo: PPE 1230
Classe: PPE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A Procuradoria Geral da República peticionou, arguindo e requerendo o seguinte:  



“Em 12 de maio de 2025, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o Governo Belga desistiu de pedir a extradição de Antonio Manuel Ribeiro Duarte, nos seguintes termos: 1. Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício eletrônico n2 4539, datado de 8 de abril de 2025, informamos a Vossa Excelência que, o Ministério das Relações Exteriores recebeu informações a respeito do pedido de extradição do nacional português ANTONIO MANUEL RIBEIRO DUARTE. 2. Segundo as autoridades belgas, o pedido havia sido emitido pelo Ministério Público de Bruxelas. Informada da prisão do nominado em 18 de abril de 2025, a instituição havia declarado que a extradição não seria solicitada em razão: da duração da pena; do tempo decorrido desde os fatos e o julgamento (prescrição da pena); e da situação do réu. 3. Ainda segundo a chancelaria belga, um pedido de retirada da notificação internacional foi feito ao FAST da Europol já na data de 18 de abril de 2025 e reiterado em 9 de maio de 2025. Ainda em abril, o FAST teria solicitado à Interpol que informasse as autoridades brasileiras da decisão das autoridades belgas de não solicitar a extradição. (peça nº 20) 



De acordo com as informações prestadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, as autoridades belgas declararam que não formalizarão o pedido de extradição de Antonio Manuel Ribeiro Duarte. 



Desse modo, considerando que a prisão cautelar para fins de extradição objetiva garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, sendo condição de procedibilidade para o processo extradicional no Brasil, a desistência da extradição do procurado pelo Governo da Bélgica torna sem propósito a sua custódia no presente caso. 



Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela revogação da prisão preventiva de Antônio Manuel Ribeiro Duarte e pela extinção do feito.”



    Em síntese, é o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, da análise das informações encaminhadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o Governo da Bélgica decidiu não formalizar o pedido de extradição em trato nesta PPE, o que implica na necessidade de imediata soltura do preso.



    Ante o exposto, determino:



    A) a expedição, com urgência, do Alvará de Soltura de Antônio Manuel Ribeiro Duarte;



    B) a extinção do feito, com arquivamento dos autos e baixa imediata na distribuição, após o cumprimento da ordem de soltura.



    À SEJ, para as diligências cabíveis e expedição da documentação necessária ao cumprimento desta decisão, com a urgência que o caso requer. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente